Tribunal: TJDFT
Processo: 0703707-02.2024.8.07.0008
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Autos no 0703707-02.2024.8.07.0008 Classe judicial: AP - Apelação Cível Apelante: Matilde Joana Alves Apelada: Banco BMG S/A D e s p a c h o Trata-se de recurso de apelação interposto por Matilde Joana Alves (Id. 68377792) contra a sentença (Id. 68377791) proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Paranoá, que julgou o pedido improcedente. Diante da análise atenta dos autos, verifica-se que o recurso de apelação foi apreciado por este Egrégio Tribunal de Justiça, tendo sido conhecido e parcialmente provido. A sociedade anônima recorrida informou ter havido o adimplemento das respectivas obrigações (Id. 73078797). Em seguida, a apelante manifestou-se no sentido de não reconhecer o adimplemento das aludidas obrigações. Requereu, portanto, a certificação do trânsito em julgado, bem como a apuração do montante do débito devido pela sociedade anônima apelada, por meio de liquidação de sentença (Id. 75272478). Feitas essas considerações, observa-se que este Egrégio Tribunal de Justiça já exauriu sua competência, razão pela qual determino o retorno dos autos à origem. Publique-se. Brasília-DF, 1o de setembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator